Tribunal: TJDFT
Processo: 0709615-31.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0709615-31.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL REPRESENTANTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: NELMA DA ROCHA SANTOS, JOSE ROGERIO CORREA ALVES DECISÃO Nada a prover quando ao pedido de levantamentos dos valores depositados, haja vista ser de competência do juízo a quo. Após trânsito em julgado, baixem-se com as devidas cautelas. Brasília/DF, 15 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator